Tribunal: TJDFT
Processo: 0716119-03.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716119-03.2022.8.07.0018 RECORRENTE: MYRIAN PINTO DE AMORIM RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. CDA. ITCMD. PROTESTO. SUSTAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. Sendo o protesto ato destinado à prova do inadimplemento, não pode ser considerado ilícito quando realizado em nome do sujeito passivo do débito tributário inscrito na CDA. II. À falta da lavratura do protesto, devido à sustação judicial, não há que se cogitar da lesão a direitos da personalidade jurídica e, por conseguinte, de dano moral passível de compensação pecuniária, presente o disposto no artigo 17 da Lei 9.492/1997. III. Ainda que tivesse sido consumado, o protesto não teria o condão de vulnerar atributos da personalidade jurídica do responsável ou corresponsável pelo débito tributário inscrito na CDA, consoante a inteligência do artigo 5o, incisos V e X, da Constituição de 1988, e dos artigos 11, 12 e 186 do Código Civil. IV. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega violação aos artigos 14, 22, 27, 30 e 34, todos da Lei no 9.492/1997, sustentando que seu nome foi indevidamente indicado à protesto, com base em certidão de dívida ativa (CDA) da qual sequer consta seu nome. Pugna pela concessão de indenização por danos morais. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 14, 22, 27, 30 e 34, todos da Lei no 9.492/1997. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “A Apelante é contribuinte do ITCMD a que se refere a CDA encaminhada para protesto, nos termos do artigo 10, inciso I, da Lei Distrital 3.804/2006 (...). Sendo o protesto ato destinado à prova do inadimplemento, não pode ser considerado ilícito quando realizado em nome do sujeito passivo do débito tributário inscrito na CDA. De toda sorte, ainda que se pudesse vislumbrar irregularidade no fato de que o nome da Apelante não consta da CDA, isso não daria respaldo à compensação por dano moral pleiteada” (ID 58828918). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003